Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 007.973.081-72 (AGRAVANTE), CASSIO NASCIMENTO SILVA - CPF: 699.301.711-34 (AGRAVANTE), KENIA NASCIMENTO SILVA - CPF: 699.301.551-04 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVADO), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (AGRAVADO), GILCILENE NUNES DA SILVA - CPF: 703.238.791-87 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 650.801.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
d
as Sucessões
e
Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Inventário. Avaliação
d
e Único Imóvel
d
o Espólio. Dívida
d
e Honorários Advocatícios.
Natureza Alimentar. Imóvel Utilizado
p
ara Locação
p
or Anos. Posterior Retorno
à
Moradia. Alegada Impenhorabilidade. Inocorrência
d
e Preclusão. Responsabilidade
d
o Espólio. Direito
d
e Habitação
d
a Meeira. Possibilidade
d
e Alienação.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão que determinou a avaliação do único imóvel
que
integra
o patrimônio
do
E
spóli
o
, com a finalidade de futura alienação judicial para quitação de dívidas reconhecidas judicialmente, oriundas de honorários advocatícios sucumbenciais, contratuais e de encargos da inventariança
, além de
garantir o direito da herdeira que não é filha da viúva à sua quota parte da herança deixada pelo pai
.

Os agravantes alegam impenhorabilidade

por se tratar de bem de família, sustentam a existência de direito real de habitação da meeira e invocam preclusão da discussão em razão de decisão proferida em 2008, nos autos de Embargos do Devedor.

II.
Questão em discussão

2
. A controvérsia consiste em definir se é viável a avaliação do imóvel único do
E
spólio para futura alienação, mesmo diante da alegação de
ser
bem de família e da existência de decisão
anterior que reconheceu sua impenhorabilidade, considerando ainda o direito de habitação da viúva
, a existência de herdeira que não é filha da viúva, o longo tempo de tramitação (20 anos) e
a existência de dívidas de natureza alimentar a serem quitadas.

III.
Razões De Decidir

3
. A decisão anterior, proferida há mais de 15 anos, não obsta nova análise da questão diante da alteração fática substancial
. O
imóvel permaneceu alugado por anos e somente
depois de quase findo o
I
nventário, p
assou a ser novamente utilizado como moradia,
o que
afasta a incidência da preclusão.

4
. O
E
spólio responde pelas dívidas do falecido, inclusive durante o
I
nventário
; logo, é
legítima a alienação
do único bem que compõe o acervo
para quitação de obrigações reconhecidas judicialmente.

5
. O direito real de habitação da meeira não impede a alienação judicial, devendo ser observado o direito à meação ou eventual compensação patrimonial, sem impedir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV.
Dispositivo
e t
ese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração da destinação do bem e o longo período de sua utilização para fins de locação afastam a proteção conferida pela impenhorabilidade do bem de família, autorizando a reanálise da matéria mesmo após decisão anterior.

2. O espólio responde pelas dívidas do falecido,
e é
legítima a avaliação e alienação judicial do único imóvel para viabilizar o cumprimento das obrigações e a finalização do inventário
que tramita há 20 anos
. 3. O direito real de habitação da viúva meeira não impede a alienação, desde que observada a sua meação ou assegurada moradia digna, se necessário.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art. 796
, art. 649 e art. 505, I; CC, art. 1.997, art. 1
.
831
e art. 2.019

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.404.494/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 08.03.2022;

STJ, REsp n. 1.141.732/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.02.2022;

TJRS, AI n. 70077587913, Rel. Des. Sandra
Brisolara
Medeiros, 7ª Câmara Cível, j. 25.07.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003990-28.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Antônio Ribeiro da Silva
,
representado pelo Inventariante Cassio Nascimento da Silva e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da
2.ª Vara
Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis
-MT,
nos autos
do
Inventário n. 0013556-58.2015.8.11.0003.

O Julgador
a quo

afastou a tese de impenhorabilidade do imóvel que compõe o acervo de bens
a
partilhar, ressalvou que é possível a alienação do único bem para possibilitar o pagamento das dívidas deixadas pelo falecido e, com isso, ultimar o feito sucessório. Assim, determinou a imediata avaliação.

Inconformados, os Agravantes asseveram que o acervo hereditário é composto por um único bem
imóvel
, onde reside a família.

Assevera
m
que apenas 50% (cinquenta por cento) desse imóvel pertence ao Espólio, pois o remanescente é de titularidade da viúva meeira, atualmente com 93 (noventa e três) anos
de idade
.

Asseveram que
a impenhorabilidade do bem

de família é absoluta e é consequência do direito fundamental
à
moradia, garantia constitucional que visa impedir que o único

imóvel apto
a
proteger e amparar a entidade familiar
,
responda por

dívidas patrimoniais
.

Argumentam que a questão concernente à impenhorabilidade do bem já foi objeto de análise tanto pelo Juízo de Primeiro Grau, quanto por este Tribunal de Justiça, nos autos dos Embargos do Deve
do
r n. 766/2007, oposto pelo
de
cujus
em virtude da Execução de Honorários Advocatícios Sucumbenciais promovida pelo Agravado (n. 0003617-06.2005.8.11.0003).

Relembram que, a teor do Verbete
486 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça,
“é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”

Ressaltam
que, ao afastar a impenhorabilidade do único imóvel que compõe o acervo hereditário,
a Juíza
deixou de observar que a meeira
tem
direito real de habitação
.

Com esses argumentos, pugna pela reforma

d
a decisão
, a fim de reconhecer que o
único imóvel que compõe o acervo hereditário
constitui
bem de família
e, portanto, é
impenhorável
, não
responde por dívidas do
E
spólio
e não pode ser avaliado e alienado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator em substituição legal (Id. 268402339).

Contraminuta de Geraldo Roberto Pesce no Id. 273482354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 16/05/200
5
,
o Agravado
Geraldo Roberto Pesce

e
Nercino
Lázaro Rodrigues

promove
ram
Execução de Honorários Advocatícios em face de
Antônio Ribeiro da Silva
, com o intuito de receber
honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos
Embargos do Devedor n. 529/2001, opostos pelo devedor em virtude
da Execução de Alimentos n. 1490/1999 ajuizada por
Gilcilene
Nunes da Silva
.
Os honorários foram fixados
15% (quinze por cento) dos alimentos devidos desde a citação (23/09/1996).

Os Exequentes informaram que aquela sentença transitou em julgado em 21/07/2004 e, até 05/03/2005, o Executado lhes
devia
o valor de R$ 22.150,03 (vinte e dois mil, cento e cinquenta reais e três centavos).

Antônio Ribeiro da Silva foi citado em 08/07/2005
.

Os credores indicaram e requereram a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel urbano denominado Lote 05, Quadra 01, Loteamento
Kenneddy
, em Rondonópolis-
MT, matrícula 5.897 do CRI daquela Comarca. O pedido foi deferido e o auto de Penhora e Depósito lavrado em 06/09/2005.

Em 17/11/2005, foi certificado que a esposa do Executado, Sra. Maria Rodrigues da Silva
,
foi intimada da penhora e do prazo para a apresentação de Embargos do Devedor, mas o Executado não
fo
i
intimado po
r
não
ter sido
localizado, com a ressalva do Oficial de Justiça de que suspeitou que os familiares escondiam o devedor.

Os Exequentes pediram a redistribuição do feito ao Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões, por onde tramitou os Embargos do Devedor n. 529/2001
e
foi proferida a sentença, para que naquele Juízo tramitasse o cumprimento, com a continuidade do feito e a intimação do Executado quanto à penhora.

Antônio Ribeiro da Silva compareceu nos autos e requereu a extinção
,
sem julgamento do mérito. Arguiu prescrição
, suscitou nulidade de citação e incompetência do Juízo.

O Juiz da 5ª Vara Cível de Rondonópolis-MT reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos à 2ª Vara de Família e Sucessões daquela Comarca.

O Executado ofereceu Embargos do Devedor (n.
7960-74.2007.811.0003
)
. Na sentença, proferida em 29/04/2008, foi rechaçada a tese de nulidade de citação; contudo,
foi
acolhid
a

a
impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família. Assim, o pedido do Executado/Embargante foi julgado procedente
,
com a desconstituição da penhora
que recaiu sobre
o imóvel matriculado sob o n. 5.89
7
, do CRI de Rondonópolis.
O Recurso de Apelação foi desprovido em 09/09/2009.

Os Executados alegaram fraude
à
execução,
porque
no curso da demanda o devedor vendeu o imóvel. A Julgadora
a quo
reconheceu a fraude
,
tornou ineficaz a alienação
e determinou a sua penhora. O Recurso de Agravo de Instrumento (n. 135526/2008) interposto pelo devedor foi desprovido.

Em 25/02/2009, lavrou-se o Auto de Penhora e Depósito do imóvel. Tanto o Executado quanto sua esposa foram intimados da penhora.

A adquirente daquele imóvel opôs Embargos de Terceiro (n. 1625-68.2009.811.0003). Os pedidos foram julgados procedentes e, por consequência, a alienação foi declarada eficaz com a sua manutenção na posse do bem. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do RAC n.
31714/2010.

Os Exequentes atualizaram o valor do débito e requereram a penhora
on-line
via BACENJUD. Foram penhorados R$ 670,98 (seiscentos e setenta reais e noventa e oito centavos).

Conforme certificado em 29/11/2011, o Oficial de Justiça não logrou êxito em intimar o Executado da penhora,
pois foi informado que falecera
. O imóvel onde residia

estava alugado para
a Prefeitura de Rondonópolis e ali
ficava sediada

a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

Diante do óbito do Executado e da mudança da família daquele endereço, os Exequentes sustentaram que a condição de impenhorabilidade do bem desapareceu. Pugn
aram
pela substituição processual do polo passivo pelos filhos do
de cujus
, indic
aram
os endereços e requere
ram
a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor dos alugueres mensais do imóvel, mediante expedição de Ofício à Prefeitura
Municipal
de Rondonópolis, para que depositasse o valor em conta judicial, além de pedir a penhora sobre os direitos do Executado
sob
re
o imóvel da matrícula 5.897, do CRI de Rondonópolis.

O pedido foi indeferido e o andamento processual suspenso por 90 (noventa) dias. Na sequência, os E
x
equentes informaram que a viúva e herdeiros do devedor não promoveram a abertura do Inventário e requereram a substituição do Executado pelos seus herdeiros.

Posteriormente, requereram a substituição do polo passivo pela viúva meeira ou pelos filhos do Executado.

Intimados, os Exequentes reiteraram o pedido de substituição do
de cujus
pelos filhos Célio Ribeiro da Silva e
Gilcilene

Nunes da Silva.

Depois de diversas tentativas, não foi possível citar a herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva e, em 15/09/2014, o herdeiro Célio Ribeiro da Silva foi citado; todavia, não promoveu sua habilitação. De conseguinte, os Exequentes pugnaram pela decretação de revelia do herdeiro citado e a citação editalícia de
Gilcilene
Nunes da Silva.

Antes de promover a citação por edital, o
J
ulgador
a quo
promoveu buscas de endereço e, tendo o resultado
sido
insuficiente, determinou a
cit
ação ficta.

A Defensoria Pública, nomeada curadora, apresentou defesa por negativa geral.

Os Exequentes reiteraram o pedido de penhora e avaliação do imóvel registrado sob o n. 5.897, do CRI de Rondonópolis.
A Julgadora
a quo
determinou que juntassem cópia atualizada daquela matrícula.

Intimados,
em 13/12/2016
,

os Exequentes informaram que a penhora já est
ava
registrada; que o imóvel
estava alugado
para a Secretaria de Transporte daquele Município
,
e reiteraram o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos locativos, mediante depósito em conta judicial
, assim como
a avaliação e praceamento do bem
. Também
apresentaram planilha atualizada do débito que perfazia o montante de R$ 132.730,26 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos).

Em 26/01/2017, a Juíza singular deferiu o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos
alugue
i
s
; de outro
norte
, determinou a baixa da penhora.

O Município de Rondonópolis informou que o Contrato de Locação findou em 31/12/2016, que o valor do aluguel de dezembro já havia sido quitado e que o Contrato não
havia sido
renovado. Logo, não poderia cumprir a ordem judicial.

Os Exequentes requereram a penhora do imóvel e insistiram na penhora de 50% (cinquenta por cento) dos
alugue
i
s
.

Em 31/07/2017
,
julgadora
singular
determinou o apensamento do Cumprimento de Sentença aos autos do Inventário d
os bens deixados por
Antônio Ribeiro da Silva
, que foi aberto em 15/09/2015,
pelo próprio Exequente
/Agravado
Geraldo Roberto Pesce.

Aliás, os Exequentes também promoveram Ação de Arbitramento de Honorários em desfavor da herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva, em virtude do não pagamento dos honorários contratuais
decorrentes de
serviços prestados em três Ações judiciais que foram
promovidas
em favor da Requerida.

Na
sentença, proferida em 19/01/2009,
o Juiz sentenciante
condenou a
herdeira

Gilcilene
Nunes da Silva
ao pagamento de honorários
no percentual de 20% (vinte por cento),
da seguinte forma:
a) para Ação de Alimentos, processo
n. 49/2001, tendo valor da causa R$ 1.812,00; b) para Defesa em Regulamentação de Visitas, tendo como valor da causa o montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), devendo
ser
corrigido a partir da citação
, com a ressalva de que
o cálculo
deveria ser apurado em liquidação de sentença
.
A
herdeir
a
também foi compelida a
arcar com
as custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento)
d
o
valor total da condenação.

A sentença transitou em julgado em 30/06/2009. Os Advogados deram início ao cumprimento em 06/09/2011. A Executada foi citada; todavia, não pagou o débito. Os Exequentes requereram a penhora no rosto dos Autos do Inventário de Antônio Ribeiro da Silva, o que foi deferido. Em 25/06/2019
,
o andamento processual foi suspenso até o fim do
I
nventário.

De volta ao Inventário, em 23/11/2015, a Julgadora
de primeiro grau
nomeou a viúva Maria Rodrigues da Silva como inventariante
a
qu
al
, intimada, manteve-se inerte; de conseguinte, foi destituída do encargo e o Exequente Geraldo Roberto Pesce
assumiu o encargo
(em 24/08/2016).

A viúva meeira e o herdeiro Célio Ribeiro da Silva foram citados em 04/03/2017 e a herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva, em 28/06/2017.

A Prefeitura de Rondonópolis requereu autorização para depositar o valor integral dos locativos nos autos do Inventário e trouxe informação do óbito do herdeiro Célio Ribeiro da Silva, em 13/03/2017. O pedido foi deferido em 20/07/2017.

Em 01/09/2017, a herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva promoveu Pedido de Remoção de Inventariante e, e
m 04/09/2017, a viúva meeira Maria Rodrigues da Silva, e os filhos do herdeiro Célio Ribeiro da Silva,
Kenia
Nascimento da Silva e Cassio Nascimento da Silva, pediram habilitação nos autos
do Inventário
e requereram que
a
viúva fosse nomeada inventariante.

O Município de Rondonópolis depositou o valor de R$ 22.984,00 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais), referentes aos
alugue
i
s
dos meses de janeiro a agosto de 2017. Na
sequência
,
o Exequente/Inventariante Geraldo Roberto Pesce requereu a transferência daquele montante para sua
conta corrente para custear e reembolsar os gastos com o Inventário, em especial para o pagamento do ITCD e prestação de contas em 90
(noventa)
dias.

Em 30/07/2018, foi proferida sentença no Pedido de Remoção de Inventariante; de conseguinte, Geraldo Roberto Pesce foi removido do encargo e substituído pela herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva
.

Na mesma data
,
nos autos do Inventário, a Juíza
a quo
deferiu o levantamento, pela viúva meeira, de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados pelo Município, manteve o depósito do remanescente por força da penhora determinada n
o
Cumprimento de Sentença promovido pelos Exequentes, determinou que fosse certificado quanto ao depósito mensal dos
alugue
i
s
e o saldo da conta, além de intimar a nova inventariante para dar andamento ao processo.

Ainda em 30/07/2018, a Julgadora

determinou a intimação dos Exequentes, nos autos do Cumprimento de Sentença, para que retificassem a habilitação dos sucessores do
E
xecutado
, determinou a citação e intimação dos devedores.

Em 25/11/2020, foi juntada
,
aos autos do Inventário
,
a sentença proferida no Pedido de Habilitação de Crédito promovido
p
elo Agravado
Geraldo Roberto Pesce
,
para o
recebimento de

quantia proveniente de honorários advocatícios em face do trabalho dispensado na condução do
I
nventário
. A Julgadora singular admitiu a
habilitação de crédito postulada p
elo Advogado e
m desfavor do Espólio
d
e Ant
ô
nio Ribeiro
d
a Silva, determin
ou
que
fosse feita a
reserva de bens suficientes ao seu pagamento no bojo da
A
ção
S
ucessória
.

O Município de Rondonópolis depositou o valor de R$ 39.467,50 (trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e
sete reais e cinquenta centavos) referentes aos meses de setembro a dezembro de 2017 e
de janeiro a dezembro de 2018.

Expediu-se o alvará para leva
nta
mento de 50% (cinquenta por cento) dessa verba em favor da viúva meeira.

Em 18/03/2021, o Município de Rondonópolis comprovou o depósito de R$ 68.952,00 (sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais) concernentes aos

locativo
s de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.

O credor do Espólio e da herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva,
A
gravado
Geraldo Roberto Pesce
,

apresentou proposta de acordo em 13/04/2021.

A viúva meeira, Maria Rodrigues da Silva, e os herdeiros
Cassio Nascimento Silva e
Kenia
Nascimento Silva anuíram à proposta
d
o a
c
o
rdo
.

Em 20/07/2021, foi juntado aos autos o termo de acordo assinado
p
or parte dos
herdeiros e
seus
Advogados.
Intimada, a herdei
ra/inventariante

Gilcilene
Nunes da Silva
requereu
realização de audiência de conciliação.

O Espólio
informou que
a Prefeitura de Rondonópolis
deixou de locar o imóvel em agosto de 2021.
Requereu a remoção da
I
nventariante
do encargo e a nomeação do herdeiro Cassio Nascimento Silva; pediu a avalição judicial do bem e a expedição de alvará judicial para leva
nta
mento dos
valores depositados pelo Município de Rondonópolis a título de locação.

A Julgadora singular deferiu tão-somente
a expedição de alvará para levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos locativos
em favor da meeira
.

Em 28/02/2023,
Gilcilene

Nunes da Silva foi removida do encargo de inventariante
, que passou a ser exercido pelo neto do
de cujus
, Cassio Nascimento Silva.

Sobreveio
certidão de
penhora no rosto dos autos
oriunda do Cumprimento de Sentença n. 0003617-06.2005.8.11.0003, promovido pelo Advogado Geraldo Roberto Pesce e Espólio de
Nercino
Lázaro Rodrigues, no
valor de R$ 323.831,05 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e um reais e cinco centavos).

O Inventariante pugnou pela expedição de alvará no valor de R$ 63.996,17 (sessenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) para
a quitação do ITCMD e IPTU.
O pedido foi deferido (em 18/12/2023).

Na sequência, o Inventariante apresentou as últimas declarações, o que motivou a insurgência do Advogado credor e da herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva.

Com a conclusão, a Julgadora
singular
consignou que a
despeito dos argumentos
do Inventariante,
considerando que o acervo hereditário é formado por apenas um
bem imóvel
,
que há débitos pendentes de quitação e que o
E
spólio responde pelas dívidas do falecido,
determinou sua intimação para co
mplement
a
r
as últimas declarações
e
esclarece
r
como se
daria
o pagamento dos credores do falecido.

O Inventariante
alegou
que o único imóvel que compõe o acervo
constitui
bem de família, e sua natureza foi reconhecida nos autos
do Cumprimento de Sentença
n
.
0003617-06.2005.8.11.0003
.

Argumentou que o imóvel
não pode ser penhorado
para
garantia de pagamento de qualquer dívida,
em especial porque é utilizado
p
ara a moradia da
meeira e
do
herdeiro (Inventariante)
; logo, tem
natureza de bem de família
.

Assentou
que a impenhorabilidade do bem de família é absoluta, é consequência do direito fundamental
à
moradia, garantia constitucional que visa impedir que o único imóvel apto
a
proteger e amparar a entidade familiar responda por dívidas patrimoniais
.

Insistiu que o
único
patrimônio
disponível e apto ao
pagamento
do débito objeto de penhora no rosto dos autos, é o valor de R$

11.689,57 (onze mil
,
seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) depositados em conta judicial vinculado
ao processo.

Reiterou que o
pagamento do credor se dará com o saldo
existe
nte

na
conta vinculada ao feito, no valor de R$

11.689,57 (onze mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), uma vez que o único imóvel inventariado
é
bem de família
;
portanto, impenhorável, e não responde por débitos do falecido
.

Intimado
,
o Advogado credor
, aqui Agravado,

relembrou que durante muitos anos o imóvel foi objeto de locação comercial e que, com o único intuito de
prejudicar o recebimento do seu crédito de natureza alimentar,
foi novamente destinado à moradia
da meeira e de um dos herdeiros
.

Aduziu que, conforme a avaliação da
S
EFAZ
-MT
, o imóvel vale R$ 2.485.512,15 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil
, quinhentos e doze reais e quinze centavos) e precisa ser vendido para saldar
a
s
dívida
s
do Espólio e da herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva, pois com a alienação sobrará
quantia suficiente para aquisição de boas moradias
.

Ressalvou que a herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva

não faz parte da entidade familiar,
pois não é
filha da viúva
, mas
somente do falecido
.

Argumentou que
o Espólio deve

pagar a dívida e que, caso não seja averbad
a a penhora
na matrícula do imóvel
,
o bem
poderá ser vendido e o
montante
utilizado para finalidade
diversa, gerando enriquecimento indevido dos herdeiros em prejuízo do credor
.

Pugnou que, caso
o imóvel
venha a ser
considerado bem de família,
que
seja
autorizada a
averbação da constrição (penhora) na
m
atrícula, de modo
protegê-lo de eventual
venda do imóvel, evitando a desvirtuação do instituto,
e a
fraude à
E
xecução
.

A herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva
manifestou-se contrária às últimas declarações.

Sobreveio
o
decisum
agravado que

não acolheu a tese do

I
nventariante em relação à alegada impenhorabilidade do imóvel inventariado, porquanto o art
igo
796
,
do CPC
,
é claro ao dispor que
o

E
spólio responde pelas dívidas do falecido.

A Julgadora consignou que, d
a mesma forma, o art
igo
1
.
997
,
do Código Civil
,

estatui
que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido.

C
oncluiu
que
é possível a alienação do único bem imóvel que compõe o acervo patrimonial
para
possibilitar o pagamento das dívidas deixad
a
s pelo falecido e, com isso, ultimar o feito sucessório
que se
arrasta desde 2015
; de conseguinte,
determino
u
a imediata avaliação judicial do imóvel inventariado
e, depois, a intimação do I
nventariante
,
demais herdeiros e credor habilitado para
manifesta
ção
.

Inconformados, o
s
Agravantes insistem na
tese de
que o acervo hereditário é composto por um único bem, onde reside a família.

Argumentam
que apenas 50% (cinquenta por cento) desse imóvel pertence ao Espólio, pois o remanescente é de titularidade da viúva meeira, atualmente com 93 (noventa e três) anos.

Reiteram
que
a impenhorabilidade do bem

de família é absoluta e é consequência do direito fundamental
à
moradia, garantia constitucional que visa impedir que o único

imóvel apto
à
proteger e amparar a entidade familiar responda por

dívidas patrimoniais
(Lei 8.009/90).

Ressaltam
que a questão concernente à impenhorabilidade do bem já foi objeto de análise tanto pelo Juízo de Primeiro Grau, quanto por este Tribunal de Justiça, nos autos dos Embargos do Devedor n. 766/2007, oposto pelo
de cujus
em virtude da Execução de Honorários Advocatícios Sucumbenciais promovida pelo Agravado (n. 0003617-06.2005.8.11.0003).

Relembram que, a teor do Verbete
486 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça,
“é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”

Aduzem

que, ao afastar a impenhorabilidade do único imóvel que compõe o acervo hereditário,
a Juíza
deixou de observar que a meeira
tem
direito real de habitação
.

Pugnam
pela reforma

d
a decisão
, a fim de reconhecer que o
único imóvel que compõe o acervo hereditário se trata de bem de família
e, portanto, é
impenhorável
e
não
responde por dívidas do
E
spólio
, por isso
não pode ser avaliado e alienado.

Pois bem.

Elaborei todo esse relato dos fatos para que não haja dúvida quanto ao acerto da decisão agravada.

Conforme se observa, a
controvérsia
devolvida refere-se à
possibilidade de penhora e alienação judicial do único imóvel que compõe o acervo hereditário deixado por Antônio Ribeiro da Silva, com a finalidade de viabilizar a quitação de dívida
s
decorrente
s
de honorários advocatícios sucumbenciais
, contratuais

e
despesas decorrentes d
o exercício

d
o encargo de Inventariante, todas
reconhecida
s
judicialmente e habilitada
s
nos autos do Inventário.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de preclusão, aventada pelos herdeiros e pelo Inventariante, sob o argumento de que a matéria atinente à impenhorabilidade do imóvel já
foi
apreciada em momento anterior, nos autos dos Embargos do Devedor opostos pelo próprio falecido.

De fato,
nos idos de 2008 foi
acolhido o argumento de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família
,
e a sentença foi mantida hígida

por este Tribunal
em
09/09/2009
. Contudo,
aquele Acórdão não tem
aptidão para ensejar coisa julgada material irreversível no atual contexto, pois as circunstâncias fáticas sofreram alterações relevantes.

É incontroverso que o imóvel permaneceu por vários anos locado à Prefeitura de Rondonópolis, o que desnatura sua função exclusiva de moradia.

Aliás, a
conversão posterior do uso do imóvel para residência d
a viúva meeira e de um dos herdeiros
do falecido ocorreu apenas
depois de decorridos mais de 12 (doze) anos daquele Acórdão, quando
o Inventário estava prestes a se encerrar, o que deixa entrever

até mesmo
possível
manobra
para
frustrar a satisfação do crédito reconhecido
judicialmente
e a partilha
a
outra herdeira, que não é filha da viúva.

N
a
s
palavras do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
“a decisão que reconhece a impenhorabilidade de determinado bem de família sujeita-se à cláusula ‘rebus sic stantibus', logo, alterada a situação fática que embasou a decisão, nada impede a modificação posterior do 'decisum'
”

(REsp n. 1.404.494/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 11/3/2022)
.

No que tange à
impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família
,
conforme exposto, a Julgadora
rejeitou
essa tes
e
e, neste capítulo, a decisão comporta reforma.

Não há dúvida de que no âmbito do STJ é assente o entendimento de que

“
a
impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n. 8.009/1990, visa a proteger a moradia, sendo oponível em qualquer processo de execução, salvo exceções legais
; a
transmissão hereditária não desconfigura a natureza de bem de família, desde que mantidas as características de imóvel residencial próprio da entidade familiar
; e a
proteção do bem de família se estende ao espólio, podendo ser invocada pelos herdeiros, mesmo na ausência de partilha formal.
”

(REsp n. 2.111.839/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025)
.

Ademais,
“a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos da proteção conferida aos bens de família pela Lei n. 8.009/90, independentemente do seu valor econômico.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.716.269/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)
.

Assim,
é certo que o imóvel objeto da lide é impenhorável.
Contudo,
a Julgadora singular não autorizou a penhora do imóvel e sim a sua avaliação para
futura
alienação e, neste aspecto,
a
decisão deve ser mantid
a
.

Sabe-se que
o
I
nventário
é o
procedimento pelo qual se faz o levantamento do ativo e do passivo do
de cujus
, pagando-se eventuais dívidas e partilhando-se o saldo credor entre herdeiros e
/
ou legatários.

O
art
igo
649
,
do CPC
, expressamente determina
que
“os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos.”

Com redação quase idêntica, o art
igo
2.019
,
do Código Civil dispõe que

"os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos
.

Em comentário ao dispositivo, ensina Mauro Antonini que
:

[...]
o artigo cuida da hipótese na qual, na herança, há bem indivisível
[
...
]
ou, sendo divisível, não comporte divisão cômoda. Suponha-se a herança composta de uma única casa, que não pode ser dividido. Sendo esse o único bem, não poderá compor a meação do
cônjuge ou do companheiro sobrevivente
[
...
]
, nem caberá no quinhão de um só herdeiro, havendo mais de um. A solução para essa hipótese, conforme o art. 2.019
[
...
]
, é a de ser realizar a venda judicial do bem, partilhando-se o produto da venda
[
...
]
. A venda judicial será evitada se um ou mais herdeiros solicitarem a adjudicação pelo valor da avaliação, repondo aos demais a diferença em dinheiro. Se mais de um herdeiro pretender a adjudicação, será feita licitação entre eles
.
"

(Código Civil Comentado, Manole, 15a Ed., p. 2354/2355).

A alienação
do imóvel, portanto,
apresenta o benefício de convert
ê-lo
em dinheiro, bem fungível,
que
proporciona o imediato pagamento de dívidas e repartição do saldo entre os herdeiros.

Portanto, considerando a existência de um único bem,
que não comporta divisão cômoda
, correta a decisão que determinou a avaliação do imóvel para venda
futura
a terceiros ou aquisição por um dos herdeiros, que
gozam de
preferência
.

Não é possível
de
ixar passar despercebido

que o Inventário
dos bens deixados por Antônio Ribeiro da Silva
tramita há quase
20 (vinte) anos,
aberto em
15/09/2015, pelo
Agravado Geraldo Roberto Pesce
,
credor do falecido que está há
mais tempo ainda tentando receber o que lhe é devido.

O histórico processual demonstra que
uma das
dívida
s do Espólio
está consolidada desde 2004, com trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários
advocatícios sucumbenciais
em favor do Agravado
, sem contar o que é devido pelo Espólio em relação aos encargos da inventariança exercida pelo Agravado
,
porque os herdeiros e a meeira
não promoveram
a abertura do Inventário.

O longo decurso do tempo, somado à conduta protelatória dos herdeiros e
a falta de indicação da forma como o Espólio pagaria todo o valor devido ao Recorrido
, evidenciam a necessidade de medidas concretas para a satisfação do crédito, inclusive
,
mediante a alienação judicial do único imóvel inventariado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA DE UM DOS HERDEIROS.
INVENTÁRIO QUE TRAMITA HÁ PRATICAMENTE VINTE ANOS. Consabido que a alienação de imóvel que compõe o espólio, observadas as peculiaridades do caso concreto, não exige a
anuência de todos os herdeiros, de modo que a mera discordância do herdeiro agravante, por si só, não justifica o indeferimento do pedido de alienação
, ainda mais quando não oferecida impugnação à proposta no prazo assinalado pelo juízo.
Herdeiro que possui nítido interesse na perpetuação da situação fática até então existente, tendo em vista que é o único a usufruir do bem, o que ocorre há anos
e sem nenhuma contraprestação, nem mesmo o pagamento do IPTU incidente. Decisão agravada confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70077587913 RS, Relator: Sandra
Brisolara
Medeiros, Data de Julgamento: 25/07/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/07/2018)
. (sem destaques no original)

Quanto ao direito real de habitação da viúva, previsto no artigo 1.831 do Código Civil, é certo que tal prerrogativa não obsta, por si só, a alienação do bem, desde que preservada sua meação ou assegurado valor suficiente para garantir moradia digna, o que poderá ser providenciado no curso da alienação.

Ou seja,
“o direito real de habitação não pode ser óbice à extinção de condomínio e à alienação judicial. A existência do ônus real da habitação não impede a alienação do bem, da mesma forma que ocorre com o usufruto.”

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.547.302/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 4/3/2022)
.

Importante destacar que a alienação do imóvel não implica
ofensa
ao direito fundamental à moradia, mas sim compatibilização entre esse direito e a necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
,
o respeito à dignidade profissional do
A
dvogado credor
e da herdeira que não é filha da viúva meeira
,

os
qu
ais
aguarda
m
há quase duas décadas

o pagamento de verba de natureza alimentar
e o direito à herança do pai.

Com essas considerações, diante d
e todas as
particularidades do caso concreto,
desprovejo o Recurso
e mantenho
a decisão agravada que
determinou a avaliação judicial do bem inventariado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025